Tribunal: TJDFT
Processo: 0724488-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724488-69.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIETE MARTINS DE ARAUJO RECORRIDO: CONDOMÍNIO BEIJA FLOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual civil. Agravo interno no agravo de instrumento. Embargos de declaração não conhecidos. Ausência de interrupção do prazo recursal. Agravo de instrumento intempestivo. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a agravo de instrumento em razão de sua intempestividade, pois os Embargos de Declaração não foram conhecidos no processo principal. Não houve interrupção do prazo recursal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber (i) se a falta de indicação de vícios em embargos de declaração enseja o seu não conhecimento; (ii) se a alusão na decisão embargada de inexistência de vícios supre a irregularidade formal dos embargos de declaração; e (iii) se intempestivo o agravo de instrumento em razão da não interrupção do prazo para sua interposição. III. Razões de decidir 3. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no Art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. Quaisquer das situações devem ser claramente apontadas pelo recorrente, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência, sob pena de não conhecimento dos embargos 4. A alusão na decisão embargada de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada não possui o condão de suprir a irregularidade formal dos embargos de declaração, porquanto feita de forma superficial pelo magistrado, sem adentrar, especificamente, na análise dos vícios em cotejo com a fundamentação da decisão embargada e, tampouco, com as razões dos embargos, ante a falta de indicação das hipóteses legais. 5. A ausência dos pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração configura irregularidade formal, acarretando a não interrupção do prazo para interposição de outros recursos. Agravo de Instrumento interposto intempestivamente. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 1.026 do Código de Processo Civil, argumentando que a interrupção do prazo recursal somente pode ser afastada quando os embargos de declaração forem manifestamente inadmissíveis. Sustenta que, caso o órgão julgador conclua pela ausência de fundamentos para a alteração do julgado impugnado, há efetivo exame de mérito dos embargos, o que impõe a interrupção do prazo recursal para a interposição de outros recursos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 1.026 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021